Tribunal: TJMT
Processo: 1002625-65.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1002625-65.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[RUNEI SALES DA SILVA - CPF: 522.488.791-72 (RECORRENTE), CLAUDINEY OLIVEIRA NOVAIS JUNIOR - CPF: 051.706.851-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição:
Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora): DOU provimento.
Dr. Walter Pereira de Souza (1o Vogal):acompanho a relatora.
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o Vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002625-65.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1002625-65.2025.8.11.0055

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:

Runei Sales da Silva

EMENTA

DIR
EITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. FALTA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de três contratos de empréstimo supostamente firmados de forma fraudulenta e condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. O banco requer a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, sustentando inexistência de falha na prestação de serviço, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e o abatimento dos valores creditados em conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se é admissível a juntada de novos documentos em fase recursal; (ii) definir se houve comprovação, pelo consumidor, da fraude bancária alegada; e (iii) determinar a responsabilidade civil do banco diante da ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto à preliminar de juntada de documentos em sede recursal, o artigo 1.014 do Código de Processo Civil permite a apresentação de provas novas apenas se demonstrado motivo de força maior, o que não ocorreu no caso concreto. Os extratos bancários que o recorrente pretendia juntar estavam sob sua posse desde o início do processo, inexistindo justificativa plausível para sua apresentação tardia. A
Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
reforça que a juntada de documentos na fase recursal é possível apenas nas hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e no artigo 33 da Lei no 9.099/95. Assim, a preliminar foi acolhida.

4.

No mérito, observa-se que o recorrido não comprovou a ocorrência de fraude, limitando-se a alegar a contratação indevida de empréstimos e a transferência imediata dos valores para contas de terceiros. Não há nos autos comprovantes de transferências via PIX, extratos bancários ou qualquer outro documento que demonstre as movimentações financeiras questionadas.

5.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, e a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor foi corretamente reconhecida, mas essa inversão
não é absoluta
, exigindo-se do consumidor prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

6.

A ausência de qualquer elemento probatório que evidencie as transferências fraudulentas impede o reconhecimento de falha na prestação de serviço. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pressupõe a comprovação de defeito no serviço, o que não se verificou.

7.

O banco recorrente, por sua vez, demonstrou que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados na conta do consumidor, não havendo elementos que indiquem desvio fraudulento ou falha de segurança em seu sistema.

8.

Diante da ausência de prova mínima do alegado evento danoso, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil. Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de novos documentos em sede recursal somente é admitida nas hipóteses legais previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e no artigo 33 da Lei no 9.099/95.

2.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o autor da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

3.

A ausência de comprovação das transferências bancárias supostamente fraudulentas impede o reconhecimento de falha na prestação de serviço e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.014, 435, 487, I, e 517; Lei no 9.099/95, artigos 33, 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1014598-11.2023.8.11.0015, Relatora Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/08/2025 e
TJMT, N.U 1024282-57.2023.8.11.0015, Relator Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002625-65.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1002625-65.2025.8.11.0055

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:

Runei Sales da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Sentença
(Id.
310765447):

julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, declarou a inexistência dos contratos discutidos nos autos e condenou o banco recorrente ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por dano moral
.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

310765448
): requer a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente a redução do
quantum
indenizatório e o abatimento dos valores creditados na conta do autor.

Contrarrazões (Id.

310765854
):
defende a manutenção da decisão de origem e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.
N. Recurso:
1002625-65.2025.8.11.0055.
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.
Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido:
RUNEI SALES DA SILVA.
Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.
Data de julgamento:
30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência dos contratos no 502072504, 502073682 e 502076080.

Ainda, condenou o demandado ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

O reclamado, em suas razões recursais, alega:

Ausência de ato ilícito – Valores depositados;

Inexistência de danos morais;

Redução do
quantum
indenizatório.

Em seu voto, a ilustre Relatora
deu provimento
ao recurso interposto pela parte reclamada, ao entender pela ausência de comprovação quanto à ocorrência de transferências fraudulentas, uma vez que não foram juntados aos autos extratos bancários, comprovantes de PIX ou qualquer outro documento que evidenciasse as movimentações financeiras questionadas.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, a própria parte reclamada trouxe aos autos os comprovantes das transferências impugnadas pelo autor, na petição inicial, conforme documentos constantes nos IDs 310765431 e 310765435.

Além disso,
o réu deixou de apresentar os contratos de empréstimo supostamente firmados entre as partes
, limitando-se a anexar
telas sistêmicas, as quais constituem provas unilaterais e carecem de força probatória suficiente para demonstrar a contratação alegada.

A Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Por outro lado,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA.
PROTESTO
. DÍVIDA PAGA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO
MORAL
SEM APLICAÇÃO
. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95.
(TJMT – N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (Grifei)

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PROTESTO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA MEDIANTE PARCELAMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL. RECUSA EM EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO AFASTA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT
. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE EITOR FERNANDO SCHNEIDER DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A., PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A renegociação de dívida por meio de parcelamento põe fim à inadimplência. Portanto a recusa no fornecimento de documento hábil para o cancelamento do protesto, importando indevida a sua manutenção. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas
(SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT – N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei).

Nesse contexto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar improcedente a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, o que segue:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025